Tribunal: TJMT
Processo: 1014493-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Tutela Cautelar de Urgência em Caráter Antecedente no 1023316-84.2021.8.11.0041, ajuizada por JAQUELINE BARRETO ALBERT PULCHERIO e o menor JOÃO PEDRO ALBERT PULCHERIO, representado por sua mãe, deferiu o pedido de tutela de urgência para que a agravante proceda com a retirada das carências cobradas, com a subsequente realização integral das coberturas de todas as consultas, exames e procedimentos, sob pena de multa cominatória.
Para tanto, o agravante busca esclarecer que a apólice dos agravados passou a vigorar em 17.05.2021, apresentando cobertura para reembolso de despesas médico-hospitalares, nos limites contratualmente definidos.
Alega que a cobertura requestada pela paciente encontra óbice na carência vigente, inexistindo, portanto, qualquer irregularidade na negativa de atendimento.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Assim, da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, em análise sumária, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, consubstanciados no direito dos agravados, que procederam com a portabilidade do plano de saúde, tendo aproveitado o período de carência do plano anterior.
Somando-se a isso, infere-se dos autos que a agravada se encontra grávida, sendo necessária a utilização de exames e consultas recorrentes para fins de pré-natal e, possivelmente, de cobertura cirúrgica do parto.
Assim, é possível concluir, desde logo, que a negativa das consultas e exames colocaria em risco a saúde dos agravados, o que revela a adequação da decisão que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a suspender a exigência do período de carência.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Após, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.